Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719537-29.2024.8.07.0001 APELANTE: ISABELLA ROCHA FERREIRA APELADO: ALPARGATAS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Apelante quanto a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 65211000 Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora